Tribunal: TJMT
Processo: 1022414-17.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022414-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES - CPF: 033.100.221-37 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA - CPF: 062.015.481-06 (APELANTE), JOSE EDVALDO LEAO DA SILVA (VÍTIMA), LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA - CPF: 062.015.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1022414-17.2022.8.11.0003

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO PELA MAIORIA DOS JURADOS – DOSIMETRIA DA PENA – DO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA QUE COMPROVE PRÉVIO PLANEJAMENTO – CONSEQUÊNCIAS – DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO ROSTO – VELÓRIO COM CAIXÃO FECHADO –
DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL – EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO NO DELITO CONTRA A VIDA – DESCABIMENTO –
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL – PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Não procede a pretendida exclusão das qualificadoras, quando, havendo nos autos provas da sua presença, foram elas expressamente reconhecidas pela maioria dos jurados.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o fato de o acusado se armar, se reunir com seus comparsas e aguardar a ordem de execução do homicídio, pois, apesar de mostrar seu intento criminoso, tal fato não comprova o prévio planejamento que autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021].

“A brutalidade que ensejou a desfiguração do rosto da vítima e a impossibilidade de realização do velório em razão do estado de decomposição do cadáver são elementos que ultrapassam a normalidade e autorizam a elevação da pena-base pelas consequências graves do crime”
[TJMT, N.U 0004432-65.2010.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/8/2016, Publicado no DJE 12/9/2016].

Se a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio e, se por este, o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo ser utilizado para prejudicar sua situação processual, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

As circunstâncias e as consequências do crime de organização criminosa são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas, genéricas ou ínsitas ao tipo penal infringido, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda basilar.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1022414-17.2022.8.11.0003

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luiz Fernando Santos Moraes, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 33 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 160 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013].

O recorrente aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, asseverando que não existem duas versões distintas, e que o órgão acusador aproveitou os antecedentes criminais para buscar sua condenação.

Argumenta que o Ministério Público não conseguiu provar – com testemunhas ou provas técnicas – que o apelante tenha cometido o fato delituoso a ele imputado, agarrando-se apenas aos seus antecedentes.

Pondera que as provas existentes nos autos se resumem ao depoimento de 2 [dois] investigadores e de provas técnicas não conclusivas dando certeza que o réu estava no local do fato, o que traz inúmeras dúvidas quanto à sua participação no delito.

Assevera, também, que não há provas da presença das qualificadoras.

Postula, ao final, seja o apelante submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, depreca a retificação da pena-base arbitrada, balizando-a no mínimo legal.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da condenação e da reprimenda imposta na sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, adotando-se,
per relationem
, as bem elaboradas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1022414-17.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Luiz Fernando Santos Moraes
, vulgo
“Moleque Travesso”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013] – perpetrado em concurso de pessoas com o corréu,
Luis Augusto Duarte da Costa
[1]
,

epíteto
“Macalé
ou
Macalezinho”
–, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO

Consta nos autos, que no dia
4/1/2021
, entre
9h e 12h
, a vítima
José Edvaldo Leão da Silva
fora morta em virtude de ferimentos provocados por
arma de fogo
, os quais lhe causaram Traumatismo Crânio-Encefálico, que fora a causa eficiente de sua morte, sendo o corpo encontrado na data supracitada, por volta das 15h30, na Rodovia MT-471, região das Sete Placas, Região do Carimã, abaixo da ponte do Córrego da Onça, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT.

Apurou-se que os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
‘Macalé ou Macalézinho’
, acima qualificados,
concorreram para o crime
, praticando-o com terceiros não identificados.

Consta nos autos, que no dia
3/1/2021
, o
Sr. Eliezio Francisco Maia
fora
morto a facadas
, crime este supostamente praticado pela vítima
José Edvaldo
.

Eliezio
era irmão de
Francisco Bispo dos Santos Filho
, vulgo
‘Pai de Santo’
, atualmente preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, conhecido no meio policial por ser integrante da
Facção Criminosa Comando Vermelho
.

A vítima
José Edvaldo
fora encontrada morta um dia após, supostamente, ter matado
Eliezio
. O corpo fora localizado em local distante, debaixo de uma ponte.

Ocorre que os acusados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
estavam sob
monitoramento eletrônico
, o que possibilitou o rastreio de onde estiveram no dia dos fatos.

Durante as investigações, a Autoridade Policial e a Equipe Policial empreenderam diligências, realizando buscas no sistema de monitoração das tornozeleiras eletrônicas e nas coordenadas de georreferenciamento, confirmando que,
no dia 4/1/2021
, os denunciados
estiveram no local
– ermo e distante –, onde o corpo da vítima fora encontrado,
no período entre 9h00min às 12h00min
(
horário da morte de José Edvaldo
).

Conforme documentos juntados nos autos, logrou-se êxito em comprovar que
os denunciados estavam juntos antes, durante e logo após a prática do crime
. Eles saíram de Rondonópolis e se deslocaram pela Rodovia 163, sentido Rodovia MT-471, em direção a região conhecida por ‘Sete Placas’, em horários muito próximos, sendo a ida por volta das 10h17 e retorno por volta das 10h35, sendo tudo registrado pelo monitoramento eletrônico.

Ademais, o circuito de segurança da região gravou o momento em que, às margens da Rodovia BR-163/364, os denunciados se encontraram em veículos separados,
estando Luiz Fernando
em um veículo
VW/Cross Fox
de cor
vermelha
(de sua propriedade), com mais
duas pessoas
(não identificadas), e
Luis Augusto
em um veículo
VW/Fox
, de cor
branca
, com mais
três
pessoas.

Cumpre-me ressaltar que o veículo
VW/Cross Fox
, de cor vermelha, fora apreendido na casa do denunciado
Luís Fernando
e encaminhado à Perícia.

A investigação deixou clara a participação dos denunciados no crime em tela, os quais, na companhia de outras pessoas,
estavam no local em que a vítima fora encontrada morta no momento do crime
, sendo todos os dados de movimentação registrados pelo sistema de monitoramento eletrônico.

Ressalte-se que
o monitoramento indicou o local exato em que os denunciados estiveram
. Em confronto com as coordenadas do local onde o corpo fora encontrado, restou comprovado que
os denunciados estavam lá
, no horário em que a vítima fora morta.

Nada obstante os registros de satélite das tornozeleiras,
o acusado Luís Augusto negou que tenha ido ao local
, em que pese o Relatório
mostrar seu deslocamento desta cidade até o local do crime
, e depois voltando. Informou não conhecer
Luiz Fernando
(corréu).

Por sua vez,
o denunciado Luiz Fernando (que empreendeu fuga no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão) informou que conhece Luis Augusto
. Que no dia dos fatos saiu desta cidade e fora até aquelas imediações
‘buscar ramos de mandioca’
. Negou ter se encontrado com o veículo no qual estava o corréu Luís Augusto, em que pese o encontro tenha sido registrado por câmera de segurança.

É certo, portanto, que os acusados concorreram para a prática do crime apurado, pois
estavam no exato local do crime na hora de sua prática
, acompanhado de outras pessoas não identificadas e, imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima.

O crime foi praticado por
MOTIVO TORPE
, consistente na necessidade de
VINGANÇA
. Como relatado acima,
José Edvaldo

(vítima)
supostamente
matou Eliezio Francisco
, que por sua vez é
irmão de Francisco Bispo dos Santos Filho
, vulgo
‘Pai de Santo’
, detento da PCE filiado à Facção Criminosa Comando Vermelho. Nesta senda, restou apontado que a morte da vítima se deu para
VINGAR
o fato de ela, supostamente, ter matado o irmão de um integrante do Comando Vermelho.

De igual modo, o crime fora praticado mediante
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
, posto que se tem
a morte de uma pessoa por outras sete
. Não bastasse a
desproporcionalidade do número de agentes
, a vítima fora alvejada com diversos disparos de arma de fogo no rosto. Após o primeiro (dos muitos) disparo, a vítima nada mais pôde fazer para se defender.

2º FATO

Consta nos autos que, na data de
4/1/2021
, os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
‘Macalé ou Macalézinho’
,
portaram e transportaram arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados portaram e transportaram arma de fogo – não apreendida –,
a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima José Edvaldo
(1º FATO), sendo certo que, no mínimo,
tinham eles conhecimento da(s) arma(s) e acesso a ela(s)
, pois utilizada(s) para a prática criminosa na qual estão envolvidos.

3º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que em data e horário não precisados, porém, até o dia
4/1/2021
, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
‘Macalé ou Macalézinho’

integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada
autodenominada
‘Comando Vermelho’
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como bem ressaltado, o crime fora praticado por
VINGANÇA
, pois
a vítima supostamente assassinou o irmão de um faccionado integrante do Comando Vermelho
, preso na Penitenciária Central do Estado.

Ademais, conforme consta nos autos, o denunciado
Luis Augusto Duarte da Costa
tem uma
tatuagem em seu pulso com a siga ‘C.V RL MT’
, alusivo a frase:
‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber Mato Grosso’
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – ao argumento de que o réu negou peremptoriamente sua participação nos crimes, e que sequer existem duas versões para abarcamento de uma delas –, tenho que as provas não se resumem ao monitoramento eletrônico ou às imagens de câmeras de segurança que mostram os acusados se encontrando depois dos fatos, tampouco se pode afirmar que Luiz Fernando foi condenado exclusivamente com base em seus antecedentes criminais.

De início, convém registrar que, após meticuloso trabalho investigativo, os policiais civis Franciel da Conceição Campos e Vinícius Alves Câmara apresentaram o
Relatório n. 003/2021
, datado de
18/1/2021
– 14 [quatorze] dias após o crime –, consignando que após busca no sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica foi identificada a presença de
dois suspeitos próximos ao local dos fatos
, sendo eles
Luiz Fernando Santos Moraes
e Luis Augusto Duarte da Costa,
verbis
:

“O corpo localizado embaixo da ponte do Córrego da Onça, no dia 4/1/2021 por volta das 15:30 horas, referente ao boletim de ocorrência n. 2021.2629, já identificado através de Laudo de Confronto Necropapiloscópico, é da pessoa de JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA.

O local do fato, sendo na Rodovia MT471, ponto do Córrego da Onça, tem as coordenadas geográficas lat. – 16.6528740, long. – 54.7047230. Foi feito busca no sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica na posição georreferenciada da ponte do Córrego da Onça, no dia 4/1/2021, entre os
horários das 09:00 as 12:00 horas
, e
identificamos dois monitorados
, sendo eles:
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
MOLEQUE TRAVESSO
, e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, vulgo
MACALÉ
.

[...]

Em análise no trajeto dos dois monitorados citados acima, percebemos alguns pontos onde
ambos estiveram próximos ou juntos
, inclusive
na ponte do Córrego da Onça
, onde foi localizado o corpo de
JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA
.

[...]

Abaixo, tabela com os
horários
e
pontos em comum
, e após os mapas dos referidos pontos, todos no dia 4/1/2021:

LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, vulgo MOLEQUE TRAVESSO

LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo MACALÉ

Canaã: Chegou às 09:44

Saiu às 09:52

Canaã: Chegou às 09:47

Saiu às 09:58

7 Placas: Chegou às 10:23

Saiu às 10:32

7 Placas: Chegou às 10:17

Saiu às 10:35

Ponto antes da ponte: 10:28

Ponto na ponte: 10:29

Lanchonete: Chegou às 10:48

Saiu às 10:55

Lanchonete: Chegou às 10:50

Saiu às 10:52

O ponto na
Vila Canaã
, com coordenadas lat. – 16.477159, long. – 54.640449, próximo à margem do Rio Vermelho, ambos monitorados deram sinais com intervalo de tempo próximos, sendo
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
entre
às 9:44 e 9:52 horas
e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
entre
às 9:47 e 9:58
.

[...]

O ponto na
7 Placas
, refere-se ao viaduto na Rodovia BR 163 que dá acesso à Rodovia MT 471,
onde está a ponte do Córrego da Onça
,
local onde foi encontrado o corpo de JOSÉ EDVALDO LEÃO DA SILVA
,
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
passa próximo ao viaduto entrando para a
Rodovia MT 471 às 10:23 e retorna às 10:32 horas
. Já
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
entra na Rodovia MT 471
às 10:17 e retorna às 10:35
.

[...]

Observamos que
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA fica
parado
na ponta do Córrego da Onça
às 10:29:47 horas,
visto que sua velocidade de deslocamento marca 0 km/h
, de acordo com o monitoramento de sua tornozeleira.

[...]

Já
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
tem sua posição registrada
a metros da ponte
, às
10:28:13 horas
.

[...]

Outro ponto de interesse é referente a uma
lanchonete situada próxima ao Trevão
, ao lado da Rodovia BR 163/364 onde, de acordo com o monitoramento de suas tornozeleiras, ficaram um curto período, sendo
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES das 10:48 às 10:55
e
LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA das 10:50 às 10:52
. Após esse ponto, ambos vão para destinos diferentes.

[...]

Buscamos na região por circuito de segurança e obtivemos êxito apenas na empresa HELIX SEMENTES E MUDAS, ao lado dessa lanchonete, na Rua Timbiras, onde conseguimos imagens no horário em que os dois monitorados pararam na lanchonete.

Abaixo, às
10:47:08 horas
o momento em que o veículo aparentemente tratando-se de um
Volkswagen modelo CrossFox vermelho estaciona próximo à lanchonete
. No vídeo, é possível ver
três pessoas saindo do veículo
. Pode ocorrer uma pequena diferença entre os horários do monitoramento da tornozeleira e do circuito de segurança da empresa, visto que ambos não estão sincronizados.

[...]

Às
10:49:43 horas
, momento em que um veículo aparentemente um
Volkswagen Fox branco
estaciona de frente ao
CrossFox vermelho
. Nesse momento,
sai quatro pessoas do veículo Fox branco
.

[...]

Às 10:52:17 o veículo Fox branco sai sentido Rodovia BR 163/364. Pelo horário e trajeto do veículo Fox branco é bem possível que nesse veículo esteja o monitorado LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA.

[...]

Já o CrossFox vermelho sai às 10:54:32, pela Rua Timbiras, sentido Horto Florestal de Rondonópolis, trajeto este coincidindo com do monitorado LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES. Observando o trajeto após sair da lanchonete, aparentemente LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES entra no Mercado Tropical, do bairro Jardim Tropical, logo após retorna para sua residência [...]”.

Após a decretação da prisão temporária do recorrente e de seu comparsa foi realizado o interrogatório extrajudicial de ambos.

O acusado
Luis Augusto Duarte da Costa
, na fase inquisitorial, negou a participação no delito, e declarou
não
conhecer o apelante,
Luiz Fernando Santos Moraes
, como se vê:

“[...]
não conhece LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, conhecido por
‘MOLEQUE TRAVESSO’
; QUE lhe foi mostrada a fotografia de LUIZ FERNANDO e o interrogando insistiu em dizer que
nunca o viu
e que nunca o encontrou na vida [...]; QUE
nunca foi à região das ‘Sete Placas’ antes e nunca esteve na ‘Ponte do Córrego da Onça’ antes
; QUE mesmo estando ciente dos pontos de localização descritos no relatório policial (às fls. 33 a 63) continuou negando todo o percurso de deslocamento mencionado [...]; QUE apesar de ter uma tatuagem na região do pulso direito com a inscrição ‘C. V. RL MT’,
nega ser membro da facção Comando Vermelho
[...]”.

De outro giro, o corréu
Luiz Fernando Santos Moraes
afirmou
conhecer
Luis Augusto Duarte da Costa, e que
o teria encontrado no mês de janeiro na Vila Canaã
, onde estava pescando e buscando uns ramos de mandioca quando ‘Macalé’ passou por ele e apenas se cumprimentaram,
verbis
:

“[...] QUE
conhece LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA
, mas apenas sabia que o seu apelido era ‘Macalé’, não sabia o nome; QUE encontrou ‘MACALÉ’ no mês de janeiro deste ano de 2021 na Vila Canaã, nesta cidade; QUE estava pescando e buscando uns ramos de mandioca quando ‘MACALÉ’ passou por ele; QUE apenas se cumprimentaram, ‘bateram as mãos’ e mais nada; QUE também conhecia a vítima de homicídio, ELIÉZIO, pois cumpriram pena na mesma época, porém, em celas diversas [...]; QUE o veículo CrossFox, de cor vermelha, placa OBK-9185, está em poder do interrogando há 2 (dois) meses [...]; QUE se lembra de que no mesmo dia em que encontrou MACALÉ foi em seu veículo CrossFox para a região das Sete Placas, para buscar ramos de mandioca, mas não as encontrou; QUE entrou numa estrada de chão um pouco e voltou; QUE não encontrou ninguém no local; QUE nem chegou a parar ou passar pela Ponte do Córrego da Onça; QUE em momento algum se deparou com pessoas naquela região; QUE em momento algum parou o carro; QUE voltou da região das Sete Placas e foi a uma lanchonete próxima ao Posto Trevão; QUE estava sozinho e encontrou uns ‘guris’ que estavam na lanchonete, cujos nomes não quer declarar [...]”.

Na fase do
judicium accusationis
, o recorrente voltou a negar a participação na prática delitiva, apresentando, porém, outra versão.

O recorrente, agora, disse desconhecer o corréu,
Luis Augusto
, e que na data dos fatos estava indo à cachoeira
acompanhado de uma suposta amante e um casal de amigos
, como se vê:

“
LUIZ FERNANDO
: Eu tenho a dizer que eu
não estou envolvido nesse homicídio aí
. Eu não estava no local do crime. Eu não sou faccionado.

MAGISTRADO
: Da onde o senhor conhece o Luis Augusto?

LUIZ FERNANDO
: Eu
não
conheço ele.

MAGISTRADO
: Lá na delegacia o senhor disse que conhecia ele.

LUIZ FERNANDO
: É um depoimento da polícia mesmo, mas
eu mesmo não falei que conheço ele
(...).

MAGISTRADO
: Como assim um depoimento dado pela polícia?

LUIZ FERNANDO
: Porque a escrivã civil lá me perguntou se eu conhecia ele, eu falei
‘não conheço ele, já ouvi falar dele, mas eu não conheço
. Nunca conversei, não tinha contato com ele’.

MAGISTRADO
: O senhor disse que falou outra coisa na delegacia. O senhor falou até o apelido dele, da onde vocês se conheciam. Vocês cumpriram pena junto lá na Mata. (...) O senhor estava usando tornozeleira nesta época?

LUIZ FERNANDO
: Estava sim.

MAGISTRADO
: Onde o senhor mora mesmo?

LUIZ FERNANDO
: Eu moro agora no Carlos Bezerra. Eu tenho uma casa lá.

MAGISTRADO
: O que o senhor fazia lá no local do fato?

LUIZ FERNANDO
: Estava
indo para uma cachoeira
.

MAGISTRADO
: Indo para uma cachoeira com quem?

LUIZ FERNANDO
: Com
duas meninas e um amigo meu
.

MAGISTRADO
: O senhor não é casado?

LUIZ FERNANDO
: Sou sim.

MAGISTRADO
: E o senhor estava com umas meninas e não com sua esposa?

LUIZ FERNANDO
: Infelizmente, sim.

MAGISTRADO
: E quem são seus amigos?

LUIZ FERNANDO
: Olha,
eu já estou em um constrangimento muito grande preso por uma coisa que não fiz
. Então,
não gostaria de envolver nomes
.

MAGISTRADO
: Se o senhor falar quem são seus amigos e eles confirmarem isso, não existe o crime.

LUIZ FERNANDO
: É, mas eu não... (...)

MAGISTRADO
: E a arma? Sobre a arma?

LUIZ FERNANDO
: Eu não estava com arma nenhuma.

MAGISTRADO
: E da onde o senhor conhecia a vítima?

LUIZ FERNANDO
:
Não conhecia a vítima
.

MAGISTRADO
: Desde quando o senhor entrou no Comando Vermelho?

LUIZ FERNANDO
: Eu não sou faccionado (...)”.

De igual forma, o corréu
Luis Augusto
alterou sua versão inicial, asseverando que estava presente no local dos fatos, negando, porém, sua participação,
verbis
:

“
LUIS AUGUSTO
: Eu estava lá, mas não matei.

MAGISTRADO
: Onde o senhor estava?

LUIS AUGUSTO
: No local do crime.

MAGISTRADO
: O que aconteceu?

LUIS AUGUSTO
: Eu estava lá, mas eu não matei.

MAGISTRADO
: O senhor estava de tornozeleira?

LUIS AUGUSTO
: Estava.

MAGISTRADO
: O senhor viu quem matou?

LUIS AUGUSTO
:
Quem matou eu não posso falar
.

MAGISTRADO
: Por que o senhor não pode?

LUIS AUGUSTO
: Porque eu acabo de cumprir... posso acabar morrendo aqui nesse lugar e minha família morrendo na rua...

MAGISTRADO
: O senhor é membro do Comando Vermelho?

LUIS AUGUSTO
: Não.

MAGISTRADO
: Por que o senhor tem uma tatuagem então?

LUIS AUGUSTO
: Essa tatuagem aqui, Doutor, eu tinha, eu ela quando era de menor, quando eu tinha 15 anos de idade [...]. Foi no impulso, na emoção. Entendeu?

MAGISTRADO
: Da onde o senhor conhecia a vítima?

LUIS AUGUSTO
: A vítima?
Não conhecia ela não
.

MAGISTRADO
: Vocês estavam em quantas pessoas lá?

LUIS AUGUSTO
:
Essa parte eu não vou falar quantas pessoas tinham lá não
.

MAGISTRADO
: Você não pode me dizer se era 1 (uma), 2 (duas), 15 (quinze), (vinte)?

LUIS AUGUSTO
: Posso te falar que era eu e mais 1 (um), ou eu e mais 2 (dois).

MAGISTRADO
: Você e mais 1 (um)?

LUIS AUGUSTO
: Eu e mais 2 (dois).

MAGISTRADO
: E a arma?

LUIS AUGUSTO
: A arma? A arma não era minha não.

MAGISTRADO
: Não é sua? De quem é a arma?

LUIS AUGUSTO
:
A arma é do que eu não posso falar o nome
.

MAGISTRADO
: Do homem que você não pode falar o nome?

LUIS AUGUSTO
: É, não vou falar o nome de quem era a arma não.

MAGISTRADO
: E o Luiz Fernando estava lá também?

LUIS AUGUSTO
:
O Luiz Fernando eu nem conheço
.

[...]

MP
: Se você viu o crime lá, pelo menos o motivo você sabe. O que era?

LUIS AUGUSTO
:
Ele tinha matado um amigo nosso
.

MP
: Foi vingança?

LUIS AUGUSTO
: Da minha parte, sim.
Ele matou um homem conhecido nosso
. A gurizada chamou eu. Aí os guris ‘vamos lá’. (...) Mas não sabia que era para matar ninguém.

MP
: Vocês estavam em quantos e ele estava sozinho?

LUIS AUGUSTO
: Não, ele estava junto comigo. Ele foi junto com nós”.

Em Plenário, o apelante,
Luiz Fernando Santos Moraes
, voltou a
negar
sua participação no delito.

Afirmou que não é membro do Comando Vermelho, porque tem passagem criminal pelo crime de posse de droga para consumo pessoal, e
“como sou usuário, não posso ser membro”
.

Consignou que
não
estava no local do crime, apenas próximo, dizendo que é uma localização de chácaras, sendo que estava indo para cachoeira, mas não chegou ao seu destino, uma vez que dois veículos cruzaram por ele e deram sinal de luz, e por ser monitorado eletronicamente preferiu retornar, com medo de ser abordado em alguma barreira policial.

Declarou que foi ao local com uma mulher [amante] e outro casal, porém
não
soube informar o nome completo de seu amigo, tampouco seu endereço, assinalando que
“mesmo se soubesse, não falaria”
.

Sem embargo das versões apresentadas no sentido de afastar a participação de
Luiz Fernando Santos Moraes
na empreitada delituosa, os depoimentos dos policiais civis foram contundentes e esclarecedores ao apontar seu envolvimento no homicídio perpetrado em face de
José Edvaldo Leão da Silva
, a suposta motivação e o
modus operandi
empregado.

Nesse sentido é o depoimento prestado pelo investigador de polícia,
Vinícius Câmara
,
verbis
:

“
VINÍCIUS
: Primeiramente, teve a morte do
Eliezio
. Foi uma discussão, coisa do momento. Eles estavam bebendo durante um dia, não me recordo se era domingo, e, ao final desse dia, eles tiveram uma discussão, e o
Edvaldo veio a

desferir alguns golpes de faca no Eliezio
, que correu alguns metros, ali nas proximidades da casa dele mesmo, na região da praça do Jardim Pindorama, onde há um comércio que vende bebida alcoólica, bem conhecido. O Eliezio acabou por cair praticamente na frente de sua casa e veio a falecer ali mesmo, tendo sido socorrido pelo SAMU. Nós não fomos acionados nesse momento. Como houve socorro, não deu para fazer perícia do local, em virtude de não ter sido preservado. Na
segunda-feira
, pela manhã, ao meio dia, treze horas mais ou menos, foi
informado da morte do Edvaldo do encontro desse cadáver, na região da Carimã
, na primeira ponte de concreto. Verificamos o local, estava até em parte preservado, visto que ele caiu embaixo da ponte. Já tínhamos essa informação de que
a vítima poderia ser o cara que matou o Eliezio
, mas ele não tinha nenhuma documentação com ele. A fotografia que nós tínhamos dele, ele estava bem diferente. Como ele caiu no córrego, o corpo ficou bem encharcado, então deu uma mudada na fisionomia. Então esperamos o Instituto Médico Legal fazer a identificação do corpo, e após a identificação, seguimos a linha de investigação, tendo o
Edvaldo como suspeito da morte do Eliezio
, e
os membros da organização criminosa que atuam na cidade e no Estado como suspeitos da morte do Edvaldo
.

MP
: E aí, como que o senhor chegou no
Luiz Fernando
e no
Luis Augusto
?

VINÍCIUS
: Aí foi o trabalho de investigação, que fomos atrás de testemunhas que nos informaram que
alguns integrantes da organização tinham ido na região da casa da vítima Edvaldo
, inclusive,
eles chegaram a invadir a casa dele, reviraram algumas coisas, procurando alguns objetos pessoais dele
. Me parece que localizaram uma bicicleta dele na região ali próximo ao Casario, onde era a Colônia AZ3. Com isso, a gente foi andando e perguntando aos informantes que nós temos.

MP
: Conforme consta o relatório de vocês, parece que vocês chegaram a eles por meio de
rastreamento de tornozeleira eletrônica dos réus
. Vocês fizeram vários gráficos no relatório?

VINÍCIUS
: Também.
Tivemos o auxílio das tornozeleiras
. No entanto, haviam outros monitorados na região, e a gente foi selecionando por horário e trajeto. Inclusive, conseguimos
localizar o local onde eles provavelmente torturaram a vítima
, antes de cometerem o crime. Além disso,
conseguimos fazer identificação dos veículos
,
através de câmeras de segurança
. Contamos com o
rastreamento das tornozeleiras
. Então,
nesse mesmo trajeto que foi feito pelas tornozeleiras, nós conseguimos cruzar com algumas câmeras de segurança e conseguimos identificar os dois veículos
. Tanto o Cross Fox – vermelho, como o Fox ou CrossFox – branco.
O Cross Fox vermelho foi dirigido pelo ‘Moleque Travesso’
e o
Cross Fox branco foi dirigido pelo ‘Macalé’
, inclusive há outros suspeitos/envolvidos.

MP
: Os réus, na data do crime, estavam de tornozeleira eletrônica?

VINÍCIUS
: Sim,
estavam
.

MP
: Os réus, quando do evento delitivo, estavam nas redondezas do crime?

VINÍCIUS
: Sim,
estavam exatamente no local do crime
.

MP
: Então tanto o
Luiz Fernando
quanto o
Luis Augusto
estavam no local do crime, na hora do crime?

VINÍCIUS
: Sim, conforme até mesmo relato dos peritos. Perguntamos sobre o tempo de morte da vítima, e ele falou como nós chegamos lá por volta das 16h, ele havia dito que havia em torno de 6h a 7h de óbito, então,
fazendo cruzamento com as informações da tornozeleira, batia
. Com
a informação das câmeras de segurança, bateu também a informação do perito, apesar de ser uma informação não oficial, pois o perito estava só fazendo ali a condução do corpo
, não havia aberto, feito um trabalho minucioso.

MP
: Então até mesmo os peritos confirmaram que
o horário da morte coincide com aquele contido na tornozeleira
, que eles estavam lá?

VINÍCIUS
: Sim, senhor.

MP
: Tem uma foto no relatório do senhor que mostra o
Luiz Fernando
num carro CrossFox vermelho, confere?

VINÍCIUS
: Confere.

MP
: Esse veículo foi encontrado na residência dele quando do cumprimento do mandado?

VINÍCIUS
: Nessa busca eu não fui. Eu fiz o cumprimento do mandado do ‘Macalé’. Então foi outra equipe que foi na casa do ‘Moleque Travesso’, no Carlos Bezerra. (...)
Mas o carro foi apreendido e foi submetido a perícia
.

MP
: Mas no relatório fala que confirma sim, que foi possível identificar o veículo seu sendo um CrossFox vermelho.

VINÍCIUS
: Logo após o crime,
eles pararam em um local para fazer um lanche
. E o
‘Moleque Travesso’ ainda passou em um mercado
, fez algumas compras e foi para casa após o crime.

MP
: Tá certo. Como vocês chegaram a esse
‘que o carro Fox branco’ era do Luis Augusto
?

VINÍCIUS
: Do ‘Macalé’. Através de câmeras, verificamos que os veículos chegaram juntos, aí desceu o ‘Moleque Travesso’, ele é mais encorpado, ele tem em torno de 1,80, um cara um pouco mais forte e troncudo. Dá para ver pelas câmeras também, o ‘Macalé’ descendo, ele é um pouco mais baixo, franzino, em torno de 1,65, magrelo. Então, foi possível identificar a compleição física através de imagens de câmera segurança.

MP
: Então pelas câmeras vocês chegaram à conclusão que se tratava tanto do
‘Moleque Travesso’
quanto do
‘Macalé’
?

VINÍCIUS
: Não só pelas câmeras. Foi feito um confronto de informações,
foram as câmeras, tornozeleira
. Então foram as informações que nos levaram a eles.

MP
: Tinham mais pessoas com eles?

VINÍCIUS
: Tinham sim. Chegando na região da Carimã, essa ponte do Córrego da Onça, ela é bem na baixada, então tem uma parte alta para quem está chegando na Carimã e para quem já está entrando na Carimã é alto também.
O ‘Moleque Travesso’ ficou com mais uma pessoa nessa parte
,
é uma curva que você
, chegando Carimã, entrando na Carimã, você faz ela para a direita.
Então ele ficou bem nessa curva
. Essa
curva dá um alcance mais ou menos de 4km ou mais
.
Ele ficou como observador ali para que não aproximasse nenhuma pessoa/testemunha do local
. Enquanto,
o carro do ‘Macalé’ desceu e executou o suspeito lá na ponte
.

(...)

MP
: Então
a turma do Luiz Fernando, que é o ‘Moleque Travesso’ ficou responsável por vigiar o local?

VINÍCIUS
: Sim.
Ele ficou na vigilância
.

MP
: E a turma que estava no carro do Luis Augusto, que é o ‘Macalé’, executou?

VINÍCIUS
: Sim.
Eles estavam em quatro, ‘Macalé’, mais três pessoas e a vítima
.

MP
: O senhor pode repetir para mim, por favor, como vocês chegaram a essas conclusões de quem vigiou e quem executou?

VINÍCIUS
: Através das informações de tornozeleira e outras informações, de informantes.

(...)

MP
: Eles eram faccionados?

VINÍCIUS
: Todos faccionados. Até mesmo porque como o
Eliezio era irmão do ‘Pai de Santo’
, apesar de constar na certidão de nascimento outros pais, mas conseguimos essa informação através da própria ‘PCDF’ se não me falha a memória, porque houve uma ligação de dentro da PCE autorizada pela diretoria da penitenciária no dia do velório do Eliezio. Solicitamos essas informações e nos foi encaminhado o pedido do advogado para que o reeducando ‘Pai de Santo’ pudesse participar do velório do seu irmão.

MP
: Então todos são faccionados?

VINÍCIUS
: Sim senhor, todos.

MP
: Tanto o Luiz Fernando, quanto o Luis Augusto?

VINÍCIUS
: Sim. Inclusive, eles respondem por outros crimes. Já respondem por organização criminosa e vários outros crimes.

MP
: Eles são conhecidos da polícia?

VINÍCIUS
: Sim, pela delegacia de homicídios, eu estou há pouco tempo, não tanto, mas por outras delegacias mais, principalmente DERF, é bem mais conhecido’.

Destaque-se, ainda, o depoimento judicial prestado pelo IPC
Franciel da Conceição Campos
,
verbis
:

“
FRANCIEL
: No dia do crime, tivemos contato em que houve uma morte por facadas na praça do Pindorama, em que aparentemente uma pessoa conhecida por ‘Alagoas’ estaria ingerindo bebida alcoólica durante o dia inteiro com a vítima,
no dia três, num domingo
. Ele estava ingerindo bebida alcoólica o dia inteiro e, em certo momento discutiram, e o
‘Alagoas’
que é o
José Edvaldo
, desferiu facadas na vítima que veio a falecer. Fomos ao local para apurar esse homicídio, conversamos com familiares daquela primeira vítima, e contaram que a pessoa se evadiu do local, o
José Edvaldo
. No final da tarde, tomamos conhecimento de que foi encontrado o corpo de uma pessoa,
na região ali da entrada da ‘7 Placas’, entrada da Carimã
, bem próximo da rodovia, primeira baixada. Nisso aí,
eu busquei tornozeleira eletrônica, que eu tenho acesso ao sistema
, e aí eu fui ver se no período da noite de domingo, porque gente não sabia até então a hora da morte,
então eu busquei da noite de domingo até o horário que foi encontrado o corpo, segunda feira de tarde, dia quatro
.
Eu

encontrei apenas esses dois indivíduos ‘tornozelados’, que tinha tornozeleira eletrônica, aí a gente trabalhou em cima deles para poder ver o trajeto deles durante o dia de domingo para ver se eles poderiam ter algum envolvimento com a morte de José Edvaldo
. Coincidiu depois que chegou o relatório da perícia, o horário que o médico legista constatou o provável tempo que ele tinha sido morto, mas
coincidia com os horários que eles tiveram lá naquela região da entrada do Carimã
. Com isso, a gente
teve indício muito concreto de que poderia ser que eles tinham levado o José Edvaldo para cometer esse crime
.

MP
:
Na hora do delito foi constatado tanto por meio das tornozeleiras quanto pelo médico, perito, que os réus estavam no local do crime
.

FRANCIEL
:
Isso
.

(...)

MP
: Eles são faccionados?

FRANCIEL
: O ‘Macalé’,
Luis Augusto
, tinha em alguma parte do corpo dele, uma tatuagem “CV MT”.

(...)

MP
: O Eliezio, que morreu, ele era irmão de um presidiário, líder da Mata Grande, tido como chefe do Comando Vermelho aqui de Rondonópolis (Pai de Santo)?

FRANCIEL
: Isso, a gente constatou isso aí. Inclusive, no velório do Eliezio, houve uma chamada de vídeo lá para o ‘Pai de Santo’, para os familiares ali no velório do Eliezio. Então a gente fez essa ligação. A gente não pode afirmar alguma coisa baseado só nisso, mas
tem esse vínculo aí do ‘Pai de Santo’ com o Eliezio
, que é a vítima da primeira morte, que foi domingo, a facada na praça do Pindorama.

MP
: Então o ‘Pai de Santo’ assistiu o velório do seu irmão Eliezio?

FRANCIEL
: Ele fez uma chamada de vídeo para algum parente que estava no velório. Não posso afirmar se ele assistiu ou se foi só para conversar ou se pegar o celular e virar. Houve, inclusive, tem o registro na Cadeia de Cuiabá.

MP
: Em relação ao Luiz Fernando, sabe se ele era faccionado?

FRANCIEL
:
Não tenho indícios de nada, não posso afirmar
.

(...)

MP
: Policial, em relação a dinâmica dos fatos, o senhor sabe como é que se deu esse homicídio ou não?

FRANCIEL
: O que eu posso dizer, é que
pelo monitoramento das tornozeleiras houve pontos em comum entre os dois na região da Canaã, na beira do Rio Vermelho, com diferença de poucos minutos, mas disso aí pode considerar o disparo do monitoramento que não é igual para os dois
. Então sempre vai ter uma diferença (...). De lá,
foram para a ponte do Córrego da Onça, na estrada que dá acesso à região do Carimã.

Pelo monitoramento, o ‘Macalé’ esteve na ponte, inclusive, no monitoramento da velocidade atual do monitorando, tem vários pontos, 120kmh – 40kmh, mas na ponte o
‘Macalé’ estava a 0kmh
, então ele estava parado ali
.
O Luiz Fernando ele ficou próximo lá, mas não estava em cima da ponte
. Depois retornaram, vimos que
eles pararam em um ponto próximo ali ao Trevão, Rodovia 364 com 163. Tem uma lanchonetezinha
, foto dela ali, podemos individualizar em que veículo eles estavam.
O ‘Macalé’ chegou em um sentido, pela tornozeleira deu para perceber que ele estava em um Fox branco
.
O Luiz Fernando, chegou primeiro em um CrossFox vermelho, inclusive apreendido na residência dele

e depois o ‘Macalé’ chegou junto em um Fox branco, mas não conseguimos identificar a propriedade e nem a placa
. Ficaram momentos ali e cada um seguiu um rumo.

MP
: A câmera informou que
o carro que estava o Luiz Fernando, ‘Moleque Travesso’, ficou responsável por vigiar o local
, enquanto que o CrossFox branco, que estava o Luis Augusto com outras pessoas, foi responsável por executar a vítima.

FRANCIEL
: Justamente. Percebemos isso porque depois que a gente fez esse mapa do monitoramento, fizemos os pontos, a gente voltou ao local e fomos visualizar, tentar entender a dinâmica dos fatos ali. Aonde
o Luiz Fernando ficou parado, era uma região que ele tinha visibilidade tanto para quem estava vindo do sentido da cidade para o Carimã, quanto de quem vinha do Carimã para a cidade
e a ponte ficava ali embaixo. Então,
o veículo vermelho, CrossFox vermelho, que estava com o Luiz Fernando, eles ficaram em um ponto estratégico
, antes, da cidade para a ponte, um ponto antes da ponte que dava visibilidade para ver pessoas chegando da ponte da cidade quanto quem vinha da região Carimã. E o ‘Macalé’ em cima da ponte.

MP
: E o ‘Macalé’?

FRANCIEL
: E o Macalé estava na ponte onde executaram o ‘Alagoas’, até então a gente estava chamando de ‘Alagoas’ o José Edvaldo’”.

A defesa alega que a denúncia foi demasiadamente vaga quanto ao horário do crime, consignado ter ocorrido entre 9 e 12 horas, contrariando o Laudo de Necropsia, segundo o qual a vítima teria sido morta por volta das
9h12
, sendo que, neste horário, o apelante estava saindo de sua residência – para buscar algumas pessoas no bairro Vila Rica – e não na cena do homicídio.

De fato, no Laudo Pericial de Necropsia n. 200.1.01.2021.001652-01 consta que a vítima,
José Edvaldo Leão da Silva
, em razão da
“rigidez cadavérica e livores de hipóstase”
, teria falecido aproximadamente
10 horas antes do exame
que, por sua vez, foi realizado às
19h12min
.

Porém, diferentemente do assinalado pela defesa, não se pode afirmar,
categoricamente
, que o óbito ocorreu exatamente às
9h12min
, isto é, precisamente 10 horas antes da perícia.

O tempo de morte asseverado pelo médico-legista, a toda a evidência, se trata de
período aproximado
, e não de horário exato, conforme asseverado pela defesa do recorrente, pois não é possível precisar o horário exato do óbito apenas com base na rigidez cadavérica e nos livores de hipóstase.

Portanto, o horário encontrado pelo perito da hora da morte, por volta de 10 [dez] horas depois da necropsia, coloca o recorrente nas proximidades de onde a vítima foi encontrada, pois, segundo o mapa de monitoramento eletrônico, Luiz Fernando, vulgo “Moleque Travesso”, às 10h28min, se encontrava no ponto antes da ponte, uma vez que, segundo depoimento prestado pelos policiais civis, o papel do recorrente era fazer a vigilância do local no momento em que a vítima era executada.

Conforme declaração prestada pelo IPC Vinícius Câmara, “
O ‘Moleque Travesso’ ficou com mais uma pessoa nessa parte, é uma curva que você, chegando Carimã, entrando na Carimã, você faz ela para a direita. Então ele ficou bem nessa curva. Essa curva dá um alcance mais ou menos de 4km ou mais. Ele ficou como observador ali para que não aproximasse nenhuma pessoa/testemunha do local. Enquanto, o carro do ‘Macalé’ desceu e executou o suspeito lá na ponte”.

No mesmo sentido, o policial civil Franciel da Conceição Campos asseverou que “
o Luiz Fernando ficou parado, era uma região que ele tinha visibilidade tanto para quem estava vindo do sentido da cidade para o Carimã, quanto de quem vinha do Carimã para a cidade e a ponte ficava ali embaixo. Então, o veículo vermelho, CrossFox vermelho, que estava com o Luiz Fernando, eles ficaram em um ponto estratégico, antes, da cidade para a ponte, um ponto antes da ponte que dava visibilidade para ver pessoas chegando da ponte da cidade quanto quem vinha da região Carimã. E o ‘Macalé’ em cima da ponte”.

O mais inusitado de tudo isso é que apesar de o recorrente afirmar em juízo que
não
conhecia o corréu, Luis Augusto, alcunha “Macalé” – modificando a versão inquisitorial –, eles sempre estiveram nos mesmos locais e em horários semelhantes, sobretudo na mesma lanchonete após o homicídio, conforme faz prova o sistema de monitoramento eletrônico.

Segundo tabela de horários e pontos em comum apresentada pela PJC,
Luiz Fernando
chegou na região da Canaã às
9h44min
, e Luis Augusto às 9h47min, três minutos depois.

Luiz Fernando saiu de lá às 9h52min e Luis Augusto às 9h58min.

Na região de 7 Placas – onde fica a ponte onde a vítima foi encontrada –, Luiz Fernando chegou às 10h23min e saiu às 10h32min, enquanto Luis Augusto chegou às 10h17min e saiu às 10h35min.

Luiz Fernando estava no ponto antes da ponte às 10h28min, enquanto Luis Augusto se encontrava na ponte às 10h29min.

E o mais curioso é que Luiz Fernando chegou na lanchonete às 10h48min e saiu às 10h55min. Já Luis Augusto chegou às 10h50min e saiu às 10h52min.

Ou seja: para duas pessoas que não se conheciam seria uma
coincidência
sem tamanho o fato de ambos estarem no mesmo ponto, em horários quase idênticos, e na região de onde aconteceu um homicídio.

Causa-me espécie, ainda, a alegação do recorrente de que não conhecia Luis Augusto, vulgo “Macalé”, e terem os dois descido na mesma lanchonete, com diferença de minutos, ficando pouquíssimo tempo, insuficiente até mesmo para realizar qualquer lanche ou fazer alguma refeição.

Nesse diapasão, ao contrário do assinalado pela defesa, estamos diante de duas versões diametralmente opostas.

A primeira, sustentada pela acusação, no sentido de que Luiz Fernando, vulgo “Moleque Travesso”, participou ativamente da prática dos crimes que lhe foram imputados, pois seria o responsável pela vigilância no ponto próximo à ponte onde o corpo foi encontrado, porquanto “
o Luiz Fernando ficou parado, era uma região que ele tinha visibilidade tanto para quem estava vindo do sentido da cidade para o Carimã, quanto de quem vinha do Carimã para a cidade e a ponte ficava ali embaixo. Então, o veículo vermelho, CrossFox vermelho, que estava com o Luiz Fernando, eles ficaram em um ponto estratégico, antes, da cidade para a ponte, um ponto antes da ponte que dava visibilidade para ver pessoas chegando da ponte da cidade quanto quem vinha da região Carimã. E o ‘Macalé’ em cima da ponte”.

A segunda, aduzida pela defesa, segundo a qual Luiz Fernando não conhecia o corréu, Luis Augusto, alcunha “Macalé”, que foi uma grande coincidência os dois serem monitorados eletronicamente e se encontrarem na mesma região em horários próximos, e que apenas pretendia se divertir um pouco com um amigo e outras duas garotas.

A propósito, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça as razões pelas quais não confirmou seu álibi, arrolando seu “amigo” como testemunha de defesa, o recorrente de maneira injustificada disse que não sabe o nome dele completo, tampouco o endereço, mas
“mesmo se soubesse não falaria”
.

Curiosamente, o apelante não ficou constrangido em assumir a traição contra sua esposa, mas não se sentiu à vontade em indicar o nome da pessoa que poderia comprovar sua versão.

Fato é que as provas mostraram, a não mais poder, que o recorrente e o corréu, Luis Augusto, vulgo “Macalé” – condenado pelos crimes em julgamento –, não apenas se encontraram casualmente na data dos fatos, mas que estiveram juntos em vários pontos, inclusive em uma lanchonete após o homicídio, evidenciando, com isso, sua participação na empreitada delituosa.

De mais a mais, se Luiz Fernando, vulgo “Moleque Travesso”, tivesse saído de casa apenas com a intenção de se divertir com um “amigo” e outras duas garotas, por qual razão resolveria voltar para sua residência depois de receber o alerta dos veículos que cruzaram com ele? Seria uma crise de consciência? E se resolveu regressar para cidade, por qual razão teria parado em uma lanchonete para comprar salgados, e não levado as meninas de volta para casa delas?

Se o recorrente tivesse receio de que estivesse ocorrendo uma blitz naquela região – em plena segunda-feira pela manhã, diga-se de passagem –, por qual razão não foram para outro local aproveitar a oportunidade com seu amigo e as duas garotas?

Percebe-se, às escâncaras, que o álibi defensivo é extremamente frágil – e até mesmo contraditório –, pois se o réu estava na companhia de um amigo no momento dos fatos, nada obstaria que ele fosse arrolado para comprovar suas alegações.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[2]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[3]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[4]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[5]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

A defesa postulou, ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Vale ressaltar que tal alegação foi suscitada pela defesa em sede de recurso em sentido estrito
[6]
, cuja tese foi rechaçada por esta Câmara Criminal pelas seguintes razões:

“O magistrado de origem, ao enfrentar a presença da qualificadora do
motivo torpe
, destacou que o homicídio foi cometido por vingança, uma vez que a vítima [José Edvaldo] supostamente teria matado Eliezio Francisco, irmão de Francisco Bispo, vulgo ‘Pai de Santo’, integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

O réu Luis Augusto Duarte da Costa, em seu interrogatório, confirmou que o homicídio foi cometido por vingança, pois, segundo por ele asseverado
‘ele matou um homem conhecido nosso’
.

Forte em tais razões, sem embargo do inconformismo demonstrado pelas defesas,
pelo menos em tese
, ficou evidenciada nos autos a torpeza do delito decorrente da vingança.

Conforme já decidiu esta Câmara,
‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá ‘ser aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC nº 83309) [...]. ‘Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança’ (TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000)’
[7]
.

Em relação à qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, percebe-se que o crime foi perpetrado por vários agentes, conquanto apenas dois deles tenham sido reconhecidos.

De acordo com as investigações preliminares foi possível verificar que após o crime os réus se encontraram em uma lanchonete situada na Rua Timbiras, às margens da Rodovia BR 163/364, próxima ao Trevão, oportunidade em que três pessoas desceram do veículo CrossFox vermelho e outras quatro do Fox branco.

Destarte, o número de agentes envolvidos na prática delituosa, por si só, possui o condão de evidenciar a impossibilidade de defesa da vítima, haja vista que, ao que tudo indica, ele foi levado por seus algozes até o local do homicídio e lançado ao leito do córrego já sem vida, conforme conclusão exarada do laudo pericial de local do crime.

Conquanto não se possa precisar o número exato dos executores, tampouco a participação de cada um deles, o corréu Luis Augusto asseverou em seu interrogatório que estava na companhia de, pelo menos, outras duas pessoas.

Luis Augusto asseverou, ainda, que
‘a gurizada chamou eu’
, dando a impressão de que eram várias pessoas, e ao ser indagado se a vítima estava sozinha, ele disse:
‘não, ela estava junto comigo, ele foi junto de nós’
, evidenciando, portanto, que o ofendido foi capturado pelo bando e conduzido até o local onde foi executado.

Dessa forma, não há falar em decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”.

Na situação
sub examine
, o Conselho de Sentença reconheceu a presença das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ao votar por maioria os
quesitos

5
e
6
da
Série I
, assim redigidos:

“5) Que o réu praticou o crime impelido por motivo torpe, qual seja, vingança, uma vez que a vítima supostamente teria matado irmão de importante integrante da facção denominada ‘Comando Vermelho’?

(4) SIM (1) NÃO (2) PREJUDICADOS

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a vítima foi levada a local ermo e torturada por ao menos duas pessoas?

(4) SIM (1) NÃO (2) PREJUDICADOS”

Forte em tais razões, tendo o Conselho de Jurados acolhido, em sua maioria, a tese acusatória também quanto à presença das qualificadoras, que, por sua vez, foram mantidas na decisão de pronúncia, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo, agora, à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta.

No atinente ao crime de
homicídio qualificado
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
consequências do crime
, fixando a reprimenda basilar em
17 anos de reclusão
.

No respeitante à
culpabilidade
, o magistrado reconheceu a
premeditação
do delito, assim fundamentando:

“Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve
premeditação
detalhada do homicídio. O condenado, juntamente com terceiras pessoas, após receberem a ordem de ‘salve’,
reuniram-se para aguardar/ordem de execução
, estando, naquele momento, já armados e pré-organizados (a quem caberia dirigir, torturar e executar). Logo,
acresço dois (02) anos à pena-base
”.

No caso concreto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri recrudesceu a reprimenda basilar ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, tendo em vista a
premeditação
do delito.

Ocorre que, a meu viso, na situação
sub examine
, não ficou demonstrada, com clareza solar, a referida
premeditação
.

Pelo que se infere do édito condenatório, o magistrado de origem entendeu que o homicídio foi premeditado pelo fato de o condenado ter se reunido com outras pessoas, oportunidade em que aguardaram a ordem de execução.

Não há evidências concretas de que o recorrente tenha arquitetado ou engendrado qualquer plano criminoso com seus comparsas com a intenção de ceifar a vida da vítima.

Apesar de ter participado da empreitada criminosa, não ficou demonstrado que o apelante tenha premeditado o homicídio, tampouco orquestrada a forma de sua execução, uma vez que apenas ficou aguardando a ordem para seu cometimento.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[8]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[9]
.

In casu
, não há base empírica a evidenciar a premeditação do crime, como o fato de o apelante conhecer a rotina da vítima, espreitando seus movimentos, aguardando o melhor momento para surpreendê-la com a sua intenção homicida, notadamente porque, ao que consta dos autos, ele simplesmente se reuniu com outros integrantes da organização criminosa, aguardando a ordem de execução.

A toda a evidência, o simples fato de o agente se armar e se dirigir ao local do fato delituoso – apesar de revelar seu intento criminoso –, não comprova a premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“[...] Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação [...]”
[10]
.

Por essa razão,
afasto
a negativação da culpabilidade.

Com relação aos
antecedentes
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, assim fundamentou:

“Quanto aos antecedentes criminais vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, posto que possui condenação com coisa julgada posterior a este fato. A condenação por tráfico de entorpecentes, nos autos n. 0002435-15.2013.8.11.0064, procedente da 1ª Vara desta Comarca, será utilizada para fins de reincidência, porém, as condenações por furto, autos n. 0005495-22.8.11.0064, oriundo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, e furto qualificado sob n. 0003996-45.2011.811.0064, originário da 2ª Vara Criminal também desta Comarca, estando todos eles reunidos no Executivo de Pena n. 2000426-65.2021.8.11.0064, serão utilizadas como maus antecedentes. Não bastasse, o réu utilizava tornozeleira eletrônica na data dos fatos, ou seja, durante o cumprimento de medidas cautelares. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo aumento sua pena em 1 (um) ano”.

Neste ponto, o Juiz-Presidente do Tribunal Popular do Júri destacou a existência de condenação posterior por fato anterior, valorando, por esta razão, negativamente, os antecedentes do agente.

Ainda que tenha feito referência à utilização da tornozeleira eletrônica na data dos fatos, ficou claro que a negativação dos antecedentes se deu, única e exclusivamente, pela condenação definitiva.

De fato, em consulta ao Processo Executivo de Pena n. 0001683-43.2013.8.11.0064, verifico que a condenação utilizada pelo juízo de origem para sopesar de modo desfavorável os antecedentes do agente, qual seja, Ação Penal n. 0002435-15.2013.8.11.0064, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, pela prática do crime de tráfico de drogas, transitou em julgado em
4/3/2016
.

Logo, perfeitamente justificada a negativação dos antecedentes.

Mantenho, ainda, o aumento imposto pelo juízo singular [1 ano], porquanto menor que a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal infringido, tido por proporcional pela jurisprudência majoritária.

No respeitante às
consequências
o Juiz-Presidente assim fundamentou:

“O delito deixou
consequências lastimáveis
, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Ademais,
trata-se de julgamento paralelo realizado por facção criminosa
, sendo que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todos os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos ‘salve’, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios imposto ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local. Soma-se ainda o fato de que,
no caso concreto
, foram efetuados
diversos disparos no rosto, inclusive um dentro da boca da vítima, de modo que o seu velório se deu em caixão fechado o que, reconhecidamente, gera maior dor aos familiares e aos entes
, dada a dificuldade na despedida e que demonstra o desprezo do réu. Ademais, segundo a psicologia forense, quando a execução se dá no rosto da vítima, o executor passa a mensagem que quer apagá-la. No caso, a execução a mando da organização é uma clara mensagem de que serão ‘apagados’ todos que forem contrários à doutrina da organização. Logo, aumento a pena em 2 (dois) anos”.

A argumentação
não
se restringe aos malefícios que a organização criminosa causa à sociedade.

Fosse apenas essa fundamentação, entendo que deveria ser afastada a negativação das consequências do crime, porquanto absolutamente genérica.

Na hipótese vertente, o juízo de primeira instância consignou expressamente que
“foram efetuados diversos disparos no rosto, inclusive um dentro da boca da vítima, de modo que seu velório se deu em caixão fechado”
.

Por essa razão, entendo que deve ser mantida a negativação das consequências do crime.

A propósito, este Tribunal já decidiu que
“A brutalidade que ensejou a desfiguração do rosto da vítima e a impossibilidade de realização do velório em razão do estado de decomposição do cadáver são elementos que ultrapassam a normalidade e autorizam a elevação da pena-base pelas consequências graves do crime”
[11]
.

Nesse diapasão, mantenho a negativação das consequências do delito, conservando o aumento de
2 anos
da pena-base.

Assim, fica a pena-base do apelante, em relação ao crime de homicídio qualificado, redimensionada para
15 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a agravante do
motivo torpe
, majorando a reprimenda basilar em
3 [três] anos
, pelas seguintes razões:

“Conforme reconhecido, o acusado e seus comparsas mataram a vítima em cumprimento a ordem emanada por superiores da facção Comando Vermelho,
agindo por torpeza
, consignada na encomenda da morte por vingança. É indiscutível que o
estado paralelo imposto pelo Comando Vermelho promove julgamentos capitais de forma ágil e sem direitos à vítima
. Ao contrário do Estado de Direito, que rende todos os direitos aos réus, como ampla defesa e até mesmo profissionais de grande conhecimento jurídico e capacidade para suas defesas, como no caso dos autos pela atuação dos brilhantes defensores públicos de Mato Grosso e do advogado nomeado ao ato. Inclusive, discutimos os magistrados que o Estado brasileiro certamente devotados aos réus muitos direitos, em detrimento de nenhum ou raros direitos às vítimas, seus familiares ou à sociedade. Logo,
em tendo o acusado anuído à ordem de morte do Comando Vermelho, seguramente tal é torpe e vai extremamente contra à sociedade regular e ao Estado de Direito,
posto que nossa Carta Magna veda às penas capitais (exceto em caso declarado de guerra).
Todavia, as facções usam e abusam das penas de mortes
. Dezenas são os casos em julgamento nesta unidade jurisdicional decorrentes de ordens de morte do Comando Vermelho. Não bastasse matar, o Comando Vermelho exige a comprovação do crime e, ainda, os executores ganham relevantes
status
na facção. Os réus gravam ou levam testemunhas para demonstrar que mataram, ainda que tal situação auxilie futuras investigações, o que demonstra uma certeza da impunidade, porque sabem que o peso do Estado é bem mais sutil do que os mandos da facção. Que o Estado lhes dará julgamento justo enquanto que o descumprimento das ordens da facção é terrivelmente punido. Neste diapasão, a
torpeza dos fatos impõe um acréscimo firme a pena
, como forma de desestimulo a outros agentes. Assim, hei por utilizar o motivo torpe, art. 61, II, ‘a’, do Código Penal, aumentando a pena em
03 [três] anos
reconhecendo a agravante”.

Além disso, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu também a agravante da reincidência, aumentando-se a reprimenda basilar em
2 [dois] anos
.

O juízo de origem, em relação ao motivo torpe, fundamentou, concretamente, o agravamento da pena-base acima da fração de 1/6 [um sexto], e no que tange à reincidência, fixou um aumento em patamar inferior àquele tido pela jurisprudência por proporcional.

Assim, mantenho o aumento imposto pelo juízo de origem e, de consequência, fixo a reprimenda intermediária em
20 anos de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantenho a negativação dos
antecedentes
do agente.

Todavia, o magistrado de origem exasperou a pena-base em
6 [seis] meses
, ou seja, em 1/4 [um quarto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [2 anos].

Ocorre que,
“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de
1/6 sobre o mínimo legal
, para
cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse
quantum
para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[12]
.

Assim, reduzo o
quantum
eleito pelo magistrado de origem para
4 meses
e
1 dia-multa
, não pelas razões aduzidas pela defesa, mas pelo fato de o montante fixado ser superior à fração de 1/6.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável, também, as consequências do crime,
“posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vítima de homicídio e, possivelmente, em outros crimes”
.

A toda a evidência, deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a utilização do artefato bélico para atentar contra uma vida não serve de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Com efeito, a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio qualificado, e se por este crime o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo [crime contra a vida] ser utilizado para prejudicar a situação processual do acusado, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Assim já decidiu esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria
[13]
.

Fixadas tais premissas, redimensiono a reprimenda basilar imposta em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
2 anos e 4 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Conserva-se, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência, e promovo o aumento da pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando o recorrente definitivamente condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – à míngua da causa de diminuição ou de aumento –, à reprimenda de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa
.

No dizente ao
crime de organização criminosa
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Em relação aos antecedentes, mantenho sua negativação, valendo-me do mesmíssimo raciocínio suso mencionado.

Entretanto, verifica-se que o juízo de origem exasperou a pena-base em 1 [um ano], acima, portanto, da fração de 1/6 [um sexto].

Por essa razão, reduzo o
quantum
eleito pelo magistrado sentenciante para
6 meses
e
1 dia-multa
.

No que tange às
circunstâncias
e as
consequências
do crime, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri assim fundamentou:

“As circunstâncias do crime são especiais, pois o réu se filou a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que apresenta uma reprovabilidade maior, já que tal facção comanda, infelizmente, um poder paralelo muito poderoso em nossa sociedade, determinando que atos e crimes podem ser realizados em Rondonópolis, inclusive cobrando valores de comerciantes para não serem assaltados ou perturbados. Além de toda a questão do tráfico de entorpecentes e do comando do sistema prisional mato-grossense, temos também que o réu, embora negue tal filiação,
possui as iniciais tatuadas em seu corpo
,
o que demonstra a sua fidelidade e admiração à organização criminosa
. Logo agravo a pena em 1 (um) ano [...]. Restaram
consequências
, posto que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todas os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos ‘salve’, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios imposto ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local, assim majoro a pena em 6 (seis) meses”.

Neste particular, abro um parêntese para destacar que o juízo singular se valeu da fundamentação empregada na condenação imposta ao corréu, Luis Augusto, vulgo “Macalé”, pois este, diferentemente do recorrente,
“possui as iniciais tatuadas em seu corpo”
.

De toda sorte, entendo deve ser afastada a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri se limitou a fazer referência em afirmações genéricas e abstratas, e por mais que a organização criminosa “Comando Vermelho” seja de altíssima periculosidade, se trata de circunstância inerente ao tipo penal infringido.

Não havendo base empírica extraída dos autos a evidenciar a gravidade das circunstâncias e das consequências do delito imputados ao recorrente, descabido se mostra a utilização de fundamentação absolutamente genérica, cuja argumentação, aliás, poderia ser utilizada para todo e qualquer condenado pelo crime de organização criminosa, pertencente ao “Comando Vermelho”.

Conforme já decidiu este Sodalício,
“Elementos ínsitos ao tipo penal, já valorados para a caracterização da qualificadora do delito não constituem fundamento idôneo para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena”
[14]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda basilar, em relação ao crime de organização criminosa, para
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Conservo a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena-base à fração de 1/6 [um sexto] e, de consequência, fixo a pena intermediária em 4 anos e 1 mês, e 12 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu o emprego de arma de fogo, e aumentou a pena à fração de 1/3 [um terço].

Convém salientar que o § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013
não
estabelece um patamar mínimo de aumento – apenas o máximo –, estipulando que
“as penas aumentam-se
até a metade
se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”
.

Portanto, não se visualiza qualquer imperfeição na dosimetria da pena, neste particular.

Por essa razão, fixo a pena definitiva – no que tange ao crime de organização criminosa – em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 16 dias-multa
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
28 anos e 2 meses de reclusão
, e
28 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
para
28 anos e 2 meses de reclusão
, e
28 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Importante salientar que o feito foi desmembrado em relação ao corréu Luis Augusto Duarte da Costa, que foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, tendo esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 1004303-19.2021.8.11.0003, realizado em 27/2/2023, redimensionado a reprimenda imposta para 22 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, e 25 dias-multa, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

[2]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[4]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[5]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[6]
RESE n. 1015915-60.2021.8.11.0000, julgado em 20/2/2022, assim ementado: “
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2]. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conforme preceitua o art. 78, inciso I, do CPP.
“A tese acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático”
[TJMT, 1015922-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021]”.

[7]
TJMT, N.U 1000441-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021.

[8]
Enunciado Orientativo n. 49.

[9]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[10]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[11]
TJMT, N.U 0004432-65.2010.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/8/2016, Publicado no DJE 12/9/2016.

[12]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[13]
TJMT, N.U 0002724-74.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 25/6/2022.

[14]
TJMT, N.U 1008796-10.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023